Tribunal: TJMT
Processo: 1010892-02.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010892-02.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITANTE), Douto Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 11ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SIMILARIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM AÇÕES TOTALMENTE DIVERSAS – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS INDIVIDUALMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DO § 3º DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO –
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE
.

Embora os processos tenham como fundamentos as mesmas partes e causa de pedir – honorários advocatícios por serviços prestados – não há falar em decisões conflitantes quando as ações têm como causa de pedir serviços advocatícios prestados em processos distintos e o decidido numa das ações, em cada influenciará no julgamento da dos outros, pois, a apreciação dos serviços prestados pelo advogado, se dá caso a caso. Precedentes.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1010892-02.2022.8.11.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 11ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

SUSCITADO:

JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Cuida a espécie de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
contra o
Juízo da 5ª Vara Cível da mesma Comarca
, relativamente à Ação de Arbitramento de Honorários nº. 1008708-47.2022.8.11.0041, proposta por Galera Mari Advogados Associados, em face do Banco Bradesco S/A, na qual a parte autora postula o arbitramento de honorários contratuais e sucumbenciais por ter atuado como procuradora da instituição financeira na ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0645112-54.2020.8.04.0001.

Compulsando os autos, observa-se que a MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá –
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

– declinou da competência em favor do juízo suscitante, por entender que
“ante a similaridade das demandas decorrente da identidade parcial dos elementos constitutivos das ações, plausível a reunião dos processos em um único juízo para processamento e julgamento simultâneo das causas, no intuito de evitar decisões conflitantes e em prol da economia processual, nos termos do caput e § 3º art. 55 do Código de Processo Civil – CPC”
(sic – Id 130627699, págs. 63/64).

Por ter entendimento contrário, a MMª. Juíza da 11ª Vara da mesma Comarca –
Dra. Olinda de Quadros Altomare
– suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que
“Em que pese à existência de ação perante o juízo da 11ª Vara Cível (proc. 1003045-20.2022.8.11.0041) e a identidade das partes, nota-se que o objeto discutido em cada processo faz referência à prestação de serviços diversa, uma vez que na ação retro mencionada são discutidos os serviços referentes ao processo n. 0006993-09.2019.8.11.0003
– leia-se: 0645112-54.2020.8.04.0001
”
(sic).

E complementa que
“apesar da relação jurídica ser originada no contrato de prestação de serviços advocatícios, inexiste nos autos identidade da causa de pedir, uma vez que cada processo discute acerca da atuação dos advogados em demandas inteiramente diversas, sendo que o direito do autor ao arbitramento de honorários advocatícios deverá ser analisado caso a caso, de acordo com a efetiva prestação dos serviços”
(sic), pelo que entende inexistir prevenção (Id 130627697).

Despacho inicial proferido em 1º/08/2022 por esta Magistrada, designando o Juízo suscitado o responsável para dirimir as medidas urgentes (Id 137555166).

Diante da ausência das informações requisitadas ao Juízo suscitado (certidão de Id 144450660), os autos foram encaminhados à d. Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio do parecer de lavra do
Dr. Flávio Cezar Fachone
, deixou de opinar por não vislumbrar interesse público (Id 144961681).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá contra o Juízo da 5ª Vara Cível da mesma Comarca, o qual busca a manifestação deste Tribunal de Justiça sobre qual é o juízo competente para processar e julgar a Ação de Arbitramento de Honorários nº. 1008708-47.2022.8.11.0041, proposta por Galera Mari Advogados Associados em face do Banco Bradesco S/A.

Observa-se que na referida demanda a parte autora postula o arbitramento de honorários contratuais e sucumbenciais por ter atuado como procuradora da instituição financeira na ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0645112-54.2020.8.04.0001.

Distribuído o feito por sorteio ao Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, aquele Juízo, por entender que a ação de arbitramento deveria transcorrer em dependência/prevenção ao processo nº. 1003045-20.2022.8.11.0041, declinou da competência em favor do Juízo da 11ª Vara da mesma comarca, o qual suscitou o presente conflito negativo de competência.

Pois bem. Sabe-se que as hipóteses de distribuição por dependência (prevenção) relacionam-se à presença de conexão ou continência entre os feitos, bem como em caso de prévia extinção da ação, sem resolução de mérito, ou se ajuizadas ações idênticas, nos termos do art. 286 do CPC,
in verbis
:

“(...) serão distribuídos por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;
III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3º, ao juízo prevento
.”

Ocorre que, na hipótese dos autos, como é evidente, não há como ser reconhecida a conexão entre tais demandas com fulcro na identidade de causa de pedir ou pedido. Tampouco, segundo entendo, se consegue estabelecer conexão entre as referidas ações com base nos §§ 2º e 3º do art. 55 do CPC.

Em tais parágrafos consagrou o CPC a chamada teoria materialista da conexão, segundo a qual, em determinadas situações, é possível identificar a conexão entre duas ou mais ações não com base não no pedido ou na causa de pedir, mas sim em outros fatos que liguem uma demanda à outra.

Para se aferir a existência ou não de conexão, é necessário que se avalie a relação jurídica de direito material que é discutida em cada ação. Essa concepção materialista fundamenta a chamada conexão por prejudicialidade, isto é, quando a decisão de uma causa puder interferir na solução da outra, também haverá conexão.

Todavia, no caso em análise, conquanto exista identidade de partes, cada uma das ações é fundada em fatos e direitos também distintos entre si (causa de pedir).

Em que pese à existência de ação perante o Juízo da 11ª Vara Cível (processo nº. 1003045-20.2022.8.11.0041) e a identidade das partes, nota-se que o objeto discutido em cada processo faz referência à
prestação de serviços diversos
, uma vez que na ação retromencionada são discutidos os serviços referentes ao processo nº. 0006993-09.2019.8.11.0003, ao passo que no presente feito (nº. 1008708-47.2022.8.11.0041), busca-se o arbitramento judicial de honorários na Execução Extrajudicial nº. 0645112-54.2020.8.04.0001.

Desse modo, apesar da relação jurídica ser originada no contrato de prestação de serviços advocatícios,
inexiste nos autos identidade da causa de pedir
, uma vez que cada processo discute acerca da atuação dos advogados em demandas inteiramente diversas, devendo o direito do autor ao arbitramento de honorários advocatícios ser analisado caso a caso, de acordo com a efetiva prestação dos serviços.

Aliás, o entendimento desta colenda Turma julgadora não destoa do acima exposto, conforme seguintes arestos:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IDENTIDADE DE PARTES – IRRELEVÂNCIA – OBJETOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE CONEXÃO
– CONFLITO PROCEDENTE.

Quando as Ações possuem causa de pedir distintas, a mera coincidência das partes não caracteriza a conexão que autoriza a reunião dos processos para decisão conjunta.”
(N.U 1014343-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO VERIFICAÇÃO DE CONEXÃO COM OUTRA AÇÃO TAMBÉM DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DISTRIBUÍDA PARA OUTRO JUÍZO NA MESMA COMARCA – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E NÃO VERIFICAÇÃO DE PROLAÇÃO DE DECISÃO CONFLITANTE
– CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

Não se verifica a necessidade de julgamento pelo mesmo Juízo de ações com causa de pedir diversa e que não seja demonstrem a possibilidade de prolação de decisão conflitante, notadamente por tratarem de ações que devam ser analisadas caso a caso.”
(N.U 1016571-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES,
Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA –
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EFETUADO COM FUNDAMENTO EM CONEXÃO – DISTINTAS AÇÕES DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – AÇÕES DECORRENTES DE ATUAÇÃO ADVOCATÍCIA EM PROCESSOS DISTINTOS – DIVERSIDADE DE VALORES E DE CAUSAS PATROCINADAS – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS E DE CAUSAS DE PEDIR
– CONFLITO PROCEDENTE

1. Não há conexão entre diferentes ações de arbitramento de honorários advocatícios que, embora relacionadas ao mesmo contrato, dizem respeito a serviços prestados em processos distintos.

2. Caso em que o direito ao recebimento de honorários, assim como o respectivo valor, deverão ser apurados de forma individualizada, ponderando-se as peculiaridades de cada causa e os serviços efetivamente prestados pelos profissionais envolvidos.”
(N.U 1010404-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES,
Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE
o presente conflito de competência, a fim de declarar como competente o
Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca
de Cuiabá/MT
, para processar e julgar a Ação de Arbitramento de Honorários nº. 1008708-47.2022.8.11.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022